Tribunal: TJBA
Processo: 8002364-67.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002364-67.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TOPVEL TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
WILLAME JUNIOR GOMES RANGEL

APELADO: CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES MENDONCA, EMANUELLA SANTANA SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR
ES
DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO À LIDE
.

SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES DA CADEIA DE PRODUÇÃO.
OBSERVÂNCIA DO
ARTIGO
18
D
O CÓDIGO DE
DE
FESA DO CONSUMIDOR.
IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO.

PRELIMINARES REJEITADAS.

FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO
.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO POR DANO MORAL.
VALOR PARCIALMENTE
ARBITRA
DO
EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1.

Tratando-se de relação de natureza consumerista, incide a regra disposta no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se está diante de vício do produto, em que há previsão legal para a solidariedade dos fornecedores da cadeia de produção, descabendo, portanto, a denunciação à lide.

2.

Verifica-se estar comprovada a existência de vício oculto e que não foi sanado pela empresa, sendo, portanto, inegável o direito do consumidor ao reembolso dos valores que foram dispendidos com o conserto do veículo, respondendo de forma solidária, a teor do mencionado art. 18 do Código de Defesa do Consumidor.

3. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

4. A fixação do dano deve ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto. Sentença mantida.

PRELIMINARES REJEITADAS.
APELAÇ
ÃO
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão
Cíve
l
nº
8002364-67.2023.8.05.0103
, em que figuram, como apelante,

TOPVEL TROPICAL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.
, e, como apelado,
CARLOS ALBERTO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
s
preliminar
es
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)